Tribunal: TJDFT
Processo: 0814275-27.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. VAZAMENTO OCULTO INTERNO. FATO INCONTROVERSO. AUSENTE NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. QUESTÃO DE DIREITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo recorrente em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, declarando a incompetência absoluta do Juizado Especial para processar a demanda, sob o fundamento de que o caso demandaria prova pericial complexa, invocando o artigo 51, II, da Lei no 9.099/95, mostrando-se contrária aos fatos e à legislação aplicável à espécie.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 80176982). Foram ofertadas contrarrazões (ID 80176986) pela Turma Recursal, em conformidade com os autos digitalizados.
3. Na origem, o recorrente narrou que é proprietário de imóvel, cujo fornecimento de água é realizado pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB). Argumentou que recebeu, em janeiro de 2025, fatura com consumo de 25 metros cúbicos, acima de sua média habitual de 22 metros cúbicos, o que lhe causou estranheza. Pontuou que em fevereiro de 2025 recebeu fatura com consumo extraordinário de 40 metros cúbicos, no valor de R$ 720,53, acompanhada de alerta de consumo excessivo. Ressaltou que solicitou vistoria técnica, porém a CAESB não a realizou no prazo regulamentar de dez dias, ocasionando que em março de 2025 o consumo registrasse patamar ainda mais elevado de 60 metros cúbicos, gerando fatura de R$ 1.482,85. Relatou que contratou, por conta própria, empresa especializada em detecção de vazamentos em 3 de abril de 2025, constatando vazamento oculto no subsolo, decorrente de fissura em joelho da tubulação, pelo qual desembolsou R$ 800,00. Adicionou que após notificar a CAESB do ocorrido e pagar taxa de R$ 37,22 para nova vistoria, a concessionária realizou refaturamento administrativo mantendo consumo irreal de 39 metros cúbicos, em flagrante violação à Resolução ADASA no 14/2011, configurando enriquecimento ilícito da empresa.
4. Em suas razões recursais, o autor sustentou que o pedido não é ilíquido, mas comporta simples cálculo aritmético baseado em aplicação da Resolução ADASA no 14/2011. Aduziu que não há complexidade técnica a justificar a necessidade de perícia, considerando que a prova documental robusta já acostada aos autos demonstra: histórico de consumo estável, ocorrência do vazamento, reparo realizado, e retorno imediato à média de consumo após o conserto. Ressaltou que o hidrômetro funcionava perfeitamente, registrando com precisão o volume de água esvaída pelo vazamento, sendo o defeito localizado na tubulação interna e não no equipamento de medição. Pleiteou o conhecimento e o provimento do recurso para declarar a competência do Juizado Especial e determinar o julgamento do mérito, condenando a CAESB à refaturação das faturas conforme a Resolução ADASA, ao pagamento de repetição em dobro dos valores cobrados a maior e à indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão é a necessidade de produção de prova pericial, apta a afastar a competência dos juizados especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A controvérsia limita-se à definição da competência do Juizado Especial Cível para processar demanda que discute cobrança excessiva de consumo de água atribuída a vazamento oculto, com pedidos de refaturamento, repetição de indébito e indenizações.
7. No caso em exame, a parte autora relata a ocorrência de vazamento em tubulação interna, por si reparada. Consta da inicial a manifestação da ré no sentido de reconhecer a ocorrência de tal vazamento, promovendo a refaturação (ID 80176976). Neste sentido, ao contrário do que consta da sentença, in existe discussão a respeito da regularidade do hidrômetro, defeito no equipamento de medição ou nexo causal entre o vazamento apontado e os valores cobrados, não havendo necessidade de perícia a respeito.
8. A ré promoveu a refaturação, com base na média de consumo do autor, com o acréscimo de 80% previsto no art. 118, §3o, I da Resolução Adasa no 14/2011, que culminou na refaturação para 39m3, ora questionada (ID 80176976). Neste sentido, a pretensão autoral repousa tão somente no afastamento do acréscimo de 80% mencionado, de modo que a refaturação se limite à média de consumo (22m3). Se trata de questão eminentemente de direito, que pode ser julgada pelos Juizados Especiais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
10. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.